Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715044-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS BEZERRA DE SIQUEIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PINE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ CARLOS BEZERRA DE SIQUEIRA JUNIOR, para reformar a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas que maneja em desfavor dos agravados BANCO SAFRA S/A e OUTROS, que indeferiu o seu pedido de justiça gratuita. O agravante aduz, em síntese, que a medida é necessária para evitar danos de difícil reparação, tendo em vista que as instituições bancárias agravadas estão retendo parte substancial de sua remuneração para quitação dos mútuos contraídos. Afirma que a sua situação não é passível de espera, visto que sua própria subsistência está comprometida, dificultando o suprimento de suas necessidades básicas. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão e o subsequente deferimento da gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, não verifico a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica da agravante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da alta remuneração do agravante. De fato, consta dos autos que o agravante aufere proventos brutos que ultrapassam 8 salários-mínimos (fev/25 – R$13.498,11). Ademais, verifica-se que o rendimento líquido do agravante perfaz a quantia de R$6.052,33 (ID 229826809), o que é mais do que suficiente para custear o processo. Ora, um cidadão que tem o privilégio de ter um sobejo mensal de mais de 3 salários-mínimos, para poupança ou desejos, está definitivamente distante da realidade do brasileiro médio, em especial, no que diz respeito ao benefício almejado. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Assim, como o agravante percebe mais que este patamar, frise-se, com a sobra mensal acima, não é possível, em absoluto, considerá-lo economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal, conforme acórdão n. 1361707. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator